Tribunal: TJMT
Processo: 1016406-46.2018.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016406-46.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDWARD SANT ANA PINHEIRO - CPF: 053.259.101-16 (EMBARGANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGADO), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), EDWARD SANT ANA PINHEIRO - CPF: 053.259.101-16 (EMBARGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
Condomínio Civil Pantanal Shopping
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformado, o embargante sustenta a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, ante a ausência de ato ilícito, tendo em vista que o seu preposto se limitou a acompanhar e cumprir ordens expressas dos policiais militares, sem qualquer contato físico com o autor. Alega que não possui qualquer gerência sobre a tomada de decisão da polícia militar e que em hipótese alguma conduziu o embargado para a sala da administração.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 135001694), pugnando pela rejeição do embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Em relação à ausência de ato ilícito sustentada pelo condomínio apelante,
o arcabouço fático-probatório, corrobora a presença dos pressupostos do dever de indenizar, ante o exercício irregular de direito perpetrado por seu preposto, que excedeu os limites da abordagem diligente e normal, notadamente em razão de ter conduzido o autor para a sala da administração, à vista de vários clientes, sob a justificativa de suspeita de tentativa de roubo, além do dano experimentado pelo apelado, submetido à situação vexatória, acusado de crime não comprovado, bem como o nexo de causalidade entre conduta e o resultado.

A abordagem ocorrida no estabelecimento é fato incontroverso nos autos, porquanto o réu não nega tal fato, pontuando a inexistência de conduta excessiva, vexatória e suficiente a ensejar reparação por dano moral.

Além disso, é importante ressaltar que o condomínio possui facilidade na produção das provas, o que não ocorreu, vez que a circunstância ora discutida (abordagem excessiva) poderia ser afastada caso fosse apresentada gravação de seu sistema interno do momento da abordagem, entretanto, o apelante limitou-se em alegar a impossibilidade de produção de prova pelo decurso do tempo, e a inexistência de ato ilícito.

Por outro lado, recaiu sobre o apelado uma desconfiança sem fundamento fático algum, grave o suficiente para gerar a obrigação ao pagamento de dano moral, notadamente porque a acusação não restou comprovada, e não se olvide que a imputação por um crime que não se cometeu, caracteriza ato ilícito passível de indenização, por afetar direitos da personalidade do indivíduo, a abalar a sua honra, imagem, diante da situação vexatória a que fora exposto.

Além disso, é de bom alvitre destacar que o autor/apelado foi conduzido para a sala de segurança, disponibilizada pelo próprio apelante, local em que o demandante sofreu agressões físicas, conforme demonstra o laudo pericial n. 1.1.02.2018.004096.01, que concluiu que “a pessoa que se apresentou com o nome de Edward Santana Pinheiro apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso.” – id. 125104962.

Assim sendo, andou bem o d. magistrado ao asseverar, verbis:

“
É fato incontroverso nos autos e sobejamente demonstrado por variados meios de prova que o autor foi abordado no interior da loja da referida livraria por policiais militares armados – numa operação da ROTAM (nome dado ao Batalhão de Ronda Ostensiva Tático Metropolitana da Polícia Militar), considerada de “grande aparato”, com “várias viaturas”, inclusive com apoio aéreo,
conforme narrado no depoimento da testemunha Claudemir Rosa Delgado, supervisor de segurança do condomínio réu – e conduzido, na condição de suspeito de tentativa de assalto
, por pelo menos dois policiais, fortemente armados,
do interior da loja até uma sala reservada para ser revistado e prestar informações, passando por meio dos demais clientes da loja e daqueles que transitavam pelos corredores do referido shopping center
.

(...)

Levando-se em conta que o autor foi liberado ao final da ação policial realizada no recinto do centro comercial, dele retirando a pecha de suspeição de prática de tentativa de roubo, bem como considerando que nada se produziu nesse sentido contra o demandante e que este não ostenta antecedentes criminais ou ato desabonador em sua vida civil, é inegável que o só fato constrangedor de ter sido submetido à condição de suspeito e de ter sido assim conduzido por dentro de um shopping center, no meio do público, sob a escolta de polícia ostensivamente armada, dentro e fora do recinto comercial, já lhe ofende de forma contundente e intensa os direitos personalíssimos da honra e da moral, na medida em que foi exposto de forma ofensiva e vexatória a todos os presentes, sem qualquer discrição ou cuidado com a imagem do cliente consumidor que, afinal, ele ali representava.

Verifica-se nos autos que o fato todo ocorreu em 19 de abril de 2018 e que, indignado com a ação policial e dos seguranças do condomínio réu,
o autor solicitou verbalmente a este, logo no dia seguinte à ocorrência, e formalmente, sete dias depois, por escrito, as gravações com as imagens de vídeo do circuito interno do condomínio do período das 14 às 18 horas, que foram negadas ao argumento de que deveriam ser requisitadas por autoridade judicial ou policial, porém, quando formuladas e deferidas judicialmente, foram negadas mais uma vez, desta feita com a justificativa de que não mais existiam
.

Cabe lembrar, no entanto, que se está aqui diante de fato ocorrido dentro de estabelecimento comercial localizado no interior de um centro comercial e por conta de investigação de tentativa de crime supostamente cometido em outro estabelecimento comercial localizado no mesmo complexo, ou seja, no condomínio Pantanal Shopping, durante a atuação dos seguranças do condomínio em apoio à força policial solicitada pelo lojista supostamente vítima do delito, sendo imperioso reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a necessidade de um olhar à regra da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do aludido código e à regra da responsabilidade solidária de que trata o art. 7º do código.

De acordo com os citados dispositivos, todos os envolvidos na cadeia de prestação de serviços devem responder pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, a menos que provem a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, cabia, ao réu, a prova de que ao promover a abordagem policial, solicitando o ingresso da força especial da PM no interior do shopping, acompanhando e direcionando os trabalhos de abordagem do cliente, conforme admitido pelo supervisor de segurança, o fez de forma comedida e respeitosa e/ou o cliente abordado havia de fato praticado crime.

Com efeito, era ônus do condomínio o de trazer para os autos demonstração cabal de que agiu no exercício regular de direito ao solicitar e permitir a abordagem policial em seu recinto, onde, aliás, assegurou espaço reservado para revista pessoal e interrogatório policial à pessoa do autor, que dizia estar ali para apresentar um currículo em uma entrevista de emprego e que por isso teria circulado pelo shopping atrás de local para fotocopiar documentos.

Esse encargo se revela ainda mais acentuado quando se observa que o autor levou o caso ao conhecimento da imprensa, que repercutiu o fato cinco dias depois (24.4.2018) com manchetes denunciando que o demandante sofreu agressão física e moral e acusação de crime dentro do shopping por parte da polícia e dos seguranças, como as que seguem:
“Jovem é agredido por PMs após ser acusado de roubo dentro do Shopping Pantanal”; “Desempregado diz que foi agredido por PMs dentro de shopping – Jovem estava indo para entrevista de emprego e imprimia currículo quando foi abordado pela Polícia”; “Jovem denuncia racismo, espancamento e humilhação em shopping e vai processar”; “Jovem denuncia racismo e espancamento em shopping”.

Sendo assim, considerando que o autor solicitou verbal e formalmente as imagens do circuito interno ao réu e que este as negou sabendo de toda a repercussão na imprensa acerca das acusações de agressão sofridas no interior do shopping, é seguro afirmar que, ao contrário do sustentado na contestação, faltou, o condomínio, com a postura da boa-fé e fez pesar-lhe sobre os ombros a perda da oportunidade de se desincumbir, satisfatoriamente, do ônus da prova de que não falhou na prestação do serviço de segurança.

Não lhe socorre o argumento de que somente poderia fornecer as imagens mediante requisição policial ou judicial e de que esta chegou tarde, pois a denúncia de “espancamento” veiculada na mídia lhe cobrava uma postura de armazenamento pela gravidade da notícia; muito menos o argumento de que não deveria divulgar as imagens a terceiros, pois, afinal, se tratava da vítima, maior interessada no material e a quem cabe proteger contra a ação de terceiros.

Cabe frisar, em razão da responsabilidade objetiva, que a omissão das imagens pelo réu só o compromete ainda mais, pois sendo seu dever provar uma das excludentes da responsabilidade previstas no § 3º do art. 14 do CDC, caso fossem elas favoráveis às suas alegações teriam o condão de assegurar a não responsabilização pelo evento danoso,
o que faz presumir que elas apenas reforçariam as alegações do autor, divulgadas na imprensa, de que, além de humilhado e constrangido à vista de todos, passando por suspeito de crime e sendo assim escoltado pelo interior do shopping,
ainda fora agredido verbal e fisicamente pelos policiais e pelos prepostos que fazem a segurança do condomínio
.

O autor disse, em trechos de seu depoimento, durante o trajeto da loja da livraria onde foi abordado até à sala onde se deu a revista pessoal, que no meio do caminho, por onde todo mundo estava passando, “
perto do sorvete
”, “
ele me pegou pelo pescoço
”,
“me enforcou”,
referindo-se a um dos policiais que o conduziam, e
“quando chegou no elevador ele me jogou na porta, me bateu no rosto e me apontou o fuzil”.
Afirmou que quando estava na sala, olhando para baixo,
“alguém me bateu na cara”
, com o
“fuzil apontando no meu rosto”
, dizendo que eu estava mentindo sobre a entrevista de emprego que havia motivado sua ida ao shopping. Disse que
“os guardas do shopping”
viram quando lhe deram tapa. O demandante esclareceu ter sido proibido de voltar ao shopping para não ser preso, o que teria sido dito pelos policiais e pelos “
guardas do shopping”
e conduzido para fora do centro comercial.

A testemunha Alexandre Bispo de Aragão Filho, pessoa que acompanhou o autor na imprensa e o orientou, assim como os familiares, sobre as providências a tomar, disse em seu depoimento que o demandante o relatou na ocasião ter sido chamado pelos policiais e por um segurança do shopping de “
vagabundo
” e de “
ladrão
”, além de ter sofrido agressões e chutes.

Voltando às declarações do autor, vale pinçar dali sua afirmação espontânea, ao final do depoimento, quando se indagava sobre sua vida pregressa e eventuais passagens pela polícia, de que “
não estava bem vestido”, “estava com uma calça jeans, blusa normal, capacete na mão e mochila”,
o que remete imediatamente às características que o fizeram passar pela condição de suspeito que a PM procurava naquela ocasião, conforme se extrai do depoimento da testemunha Claudemir Rosa Delgado, o supervisor de segurança do shopping, nada mais existindo nos autos que sustente minimamente a postura hostil, ofensiva e desproporcional cometida pela polícia, no interior do condomínio, após solicitação de lojista do estabelecimento comercial e com acompanhamento integral e omissivo do pessoal que compõe a equipe de segurança do réu.

Tem-se, assim, que a estratégia processual de sustentar que toda a ação foi engendrada pela polícia militar, como forma de se eximir da responsabilidade, não ganha acolhida no conjunto probatório, com destaque para o depoimento do supervisor de segurança, já citado anteriormente, que afirmou ter acompanhado todo o trabalho da polícia desde a chegada da ROTAM à loja que a acionou, verificando, junto, as imagens das câmeras de vídeo do condomínio e os movimentos do suspeito, direcionando a PM para a abordagem e acompanhando toda a condução do autor até a sala para o que chamou de “procedimento padrão” da polícia militar, ali permanecendo durante todo o tempo, embora negando qualquer excesso ou agressão por parte dos policiais.

De acordo com a legislação específica, como visto, bem como com a jurisprudência, a abordagem ofensiva praticada no interior do shopping pela polícia e/ou seguranças contratados leva à caracterização de dano moral à pessoa do consumidor de seus produtos e/ou serviços:

(...)

A efetiva participação da equipe de segurança do condomínio em todo o episódio, mormente na pessoa do seu supervisor, não autoriza a exclusão da responsabilidade do réu pela ofensa impingida no autor durante a abordagem policial.

Conforme se vê acima, caso se restringisse o fato tão somente à ação da abordagem policial, iniciada com a solicitação de lojista do condomínio e amparada o tempo todo por sua equipe de segurança, a responsabilidade do réu já seria inquestionável, pela flagrante ofensa à dignidade, à honra e à intimidade da pessoa abordada, considerando-se, assim, o critério da responsabilidade objetiva, ante a ausência de demonstração de excludente dessa responsabilidade, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Vista sob o ângulo do Código Civil, resulta igualmente demonstrada, a culpa do réu, pela negligência e imprudência na condução de seus prepostos, os agentes de segurança contratados, que não cuidaram de resguardar a imagem do consumidor, aplicando-se aqui o disposto no art. 932, III, da Lei Substantiva.
” (id. 125117243)

À vista disso, é evidente que a situação vexatória vivenciada pelo autor, que além de ser abordado por crime que não praticou, foi conduzido à sala reservada, sofrendo agressões físicas e verbais, caracteriza constrangimento ilegal e viola direitos personalíssimos do indivíduo, passível de reparação civil, por dano moral.

(....)

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pelo apelado.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade do demandado quanto ao dano sofrido pelo autor.”
(id. 132363157)

À vista disso, resta evidente a ausência de obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado
que a situação vexatória vivenciada pelo autor caracteriza constrangimento ilegal e viola os direitos personalíssimos do indivíduo, passível de reparação civil, por dano moral.

Ressalto que recaiu sobre o embargado uma desconfiança sem fundamento fático algum, grave o suficiente para gerar a obrigação ao pagamento de dano moral, notadamente porque a acusação não restou comprovada, e não se olvide que a imputação por um crime que não se cometeu afeta os direitos da personalidade do indivíduo, restando evidenciado o ato ilícito passível de indenização.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022